Tribunal: TJMT
Processo: 1043992-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN JEFFERSON DA SILVA - CPF: 035.398.821-97 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (RECORRIDO), NATALIA MORAES LOPES - CPF: 063.072.103-38 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1043992-76.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

23/08/2022

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

WILLIAN JEFFERSON DA SILVA

Recorrido:

NORSA REFRIGERANTES S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FORMULÁRIO CADASTRO DE CLIENTE. NOTA FISCAL. ASSINATURA IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. ASSINATURAS SEMELHANTES.
COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente alega que teve seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida por débito no valor de R$ 298,38 (duzentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), contudo, não possui vínculo com a demandada para justificar a negativação.

2.

Imprescindibilidade de realização de prova pericial no contrato colacionado aos autos, denominado “Formulário Cadastro de Clientes”, a fim de atestar a falsidade ou não da firma aposta no aludido documento.

3.

Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente alega que teve seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida por débito no valor de R$ 298,38 (duzentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), contudo, não possui vínculo com a demandada para justificar a negativação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, tendo o juízo
a quo
reconhecido a incompetência do JEC para processar e julgar a presente demanda, face a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Inconformado, o Recorrente
WILLIAN JEFFERSON DA SILVA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Em contrarrazões, o Recorrido
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, imputa ao Magistrado a autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, verifica-se que a assinatura constante no formulário cadastro de clientes acostado no id no 129951827 é semelhante aos documentos do autor.

Ocorre que o canhoto da nota fiscal supostamente assinada pelo autor em 06/08/2021, apesar de constar o CPF correto do consumidor, apresentou grafia diferente ao assinar o nome como “WELLERSON”, pairando dúvidas acerca da legitimidade do documento, notadamente porque o Recorrente afirma expressamente não ter mantido a referida transação contratual, bem como o mesmo ser produto de fraude, não reconhecendo a rubrica do referido contrato (id no 129951826, p.4).

Evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma aposta nos aludidos contratos carreados aos autos, o que afasta a competência dos Juizados Especiais:

Art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95:
"extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação
."

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WILLIAN JEFFERSON DA SILVA
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98.
§ 3.o
do Código de Processo civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022